Tribunal: TJDFT
Processo: 0772473-83.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0772473-83.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SANDRA MARIA DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Diante do fim do prazo de suspensão concedido em razão da licença maternidade da advogada da recorrente, ID 74808492, digam as partes quanto ao prosseguimento do feito e também acerca da tese de julgamento fixada no Incidente de Uniformização de Jurisprudência admitido nos autos de no 0729132-07.2024.8.07.0016. Brasília/DF, 23 de setembro de 2025. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora